Tribunal: TJES
Processo: 5000053-24.2026.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-24.2026.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000053-24.2026.8.08.0053

RECORRENTE: ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), sob o argumento defensivo de ausência de indícios suficientes de autoria e pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se deve ser afastada, nesta fase processual, a qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza exigida para condenação, nos termos do art. 413, do CPP.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo cadavérico que atesta morte por hemorragia interna decorrente de lesões por instrumento perfurocortante.

Os indícios de autoria emergem de prova testemunhal produzida em juízo, que confirma o desentendimento prévio entre réu e vítima, bem como de elementos informativos que apontam o recorrente como autor das agressões.

O depoimento prestado na fase inquisitorial por testemunha que presenciou o fato, ainda que não reproduzido em juízo por falecimento, pode ser valorado como elemento indiciário quando corroborado por outros elementos probatórios.

A confirmação, pelo próprio acusado, de sua presença no local e do desentendimento com a vítima reforça o juízo de probabilidade necessário à pronúncia.

A existência de versões divergentes ou eventual fragilidade da prova oral não autoriza a impronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A qualificadora do motivo fútil, descrita na denúncia e apoiada em indícios de discussão banal em ambiente de bar, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, não podendo ser afastada nesta fase, sob pena de usurpação de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível análise aprofundada do conjunto probatório nesta fase. 2. Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser considerados como indícios quando corroborados por outras provas. 3. A existência de versões conflitantes deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, não autorizando a impronúncia. 4. As qualificadoras devem ser mantidas quando houver suporte indiciário mínimo, cabendo sua apreciação ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16/12/2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000053-24.2026.8.08.0053

RECORRENTE: ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão proferida pela Vara única de Alto Rio Novo/ES (ID 18105817, pp. 47/50), por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18105817, pp. 24/33), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado por entender que não há indícios suficientes de autoria, sustentando que nenhuma testemunha presenciou o momento exato da agressão. Além disso, impugna o depoimento de Edvaldo Alves Macedo, apontado como único elemento incriminador, além de pleitear, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Emerge da denúncia que, no dia 23 de julho de 2006, por volta de 01h, nas proximidades do denominado “Bar da Cristina”, situado no centro do Município de Alto Rio Novo/ES, o acusado Antônio Barbosa de Oliveira, acompanhado de Edvaldo Alves Macedo, dirigiu-se ao referido estabelecimento, onde passou a importunar alguns clientes, circunstância que deu ensejo a desentendimento com a vítima Gláucio Roberto de Farias, sendo ambos compelidos pela proprietária a se retirarem do local.

Narra-se que, instantes após deixarem o recinto, o desentendimento iniciado no interior do bar teve prosseguimento na área externa, ocasião em que o recorrente, de posse de arma branca, desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe lesões graves que evoluíram para o óbito, fato este presenciado por Edvaldo Alves Macedo.

O Ministério Público imputa que a conduta foi praticada por motivo fútil, uma vez que decorrente de discussão banal ocorrida em ambiente de bar, situação manifestamente desproporcional ao resultado letal produzido.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não influenciar na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas premissas, verifica-se que o Juízo
a quo
expôs, na decisão de pronúncia, os fundamentos que o conduziram à conclusão pela necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 18105817, p. 55, otimizado 1, pp. 10/12), no Auto de Apreensão (ID 18105817, p. 55, otimizado 1, p. 24) e no Laudo de Exame Cadavérico (ID 18105817, p. 55, otimizado 1, p. 70), o qual atestou que a causa da morte decorreu de hemorragia interna provocada por lesões produzidas por instrumento perfuro-cortante.

No que se refere aos
indícios de autoria
, constata-se a existência de elementos indiciários e de
provas produzidas em juízo
que conferem verossimilhança à tese acusatória.

A testemunha Maria Cristina de Araújo, em juízo (ID 18381078), proprietária do estabelecimento, relatou ter presenciado o desentendimento entre o recorrente e a vítima no interior do bar, confirmando que ambos foram retirados do local após discussão acalorada. Acrescentou, ainda, que, momentos depois, a vítima, já atingida, atravessou a rua em sua direção e caiu em seus braços, ocasião em que a segurou para evitar que tombasse ao chão.

Por sua vez, o policial militar Ronaldo Martins dos Santos, em fase policial, descreveu o cenário encontrado e as informações preliminares colhidas no local, as quais apontavam o recorrente como autor da agressão fatal, tendo confirmado esse relato em juízo (ID 18381078).

Ademais, consta dos autos o depoimento de Edvaldo Alves Macedo, colhido na fase inquisitorial (ID 18105817, p. 55, otimizado 1, p. 16), que não pôde ser confirmado em juízo em razão de seu falecimento, no qual afirmou ter presenciado o momento em que o recorrente desferiu os golpes de arma branca contra a vítima.

Embora a defesa sustente a fragilidade desse relato, sobretudo em razão do falecimento da referida testemunha, tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de sua valoração como elemento indiciário, especialmente quando inserido em um contexto probatório mais amplo, composto por outros elementos judiciais convergentes.

Com efeito, o próprio interrogatório do acusado, embora pautado na negativa de autoria, confirmou sua presença no local dos fatos e a ocorrência de desentendimento com a vítima, circunstâncias que, conjugadas com os demais elementos probatórios, reforçam o juízo de probabilidade exigido para a pronúncia.

Diante desse quadro, conclui-se pela formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Assim, a existência de versões divergentes, bem como eventual fragilidade de parte da prova oral, não autoriza, por si só, a subtração da competência constitucional do Tribunal do Júri, quando presente suporte indiciário mínimo extraído do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Em suma, a pronúncia mostra-se acertada, na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou o delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em hipóteses como a dos autos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, comprovada a materialidade e presentes os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

No tocante às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado em contexto de desentendimento banal ocorrido em ambiente de bar, circunstância que, em tese, se amolda à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nessa linha, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

A resolução definitiva da controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)